Tribunal: TJMT
Processo: 1003617-69.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003617-69.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DORACI LIMA CAMARGO DE SOUZA - CPF: 329.120.561-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO GERMANO DE SOUZA - CPF: 156.145.221-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – IMÓVEL PERTENCENTE À EXTINTA COHAB/MT – POSTERIOR TRANSFERÊNCIA AO DOMÍNIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PELA LEI ESTADUAL Nº
6.763/1996
– AQUISIÇÃO PELOS APELANTES EM MOMENTO POSTERIOR (2007) – BEM QUE JÁ POSSUÍA DESTINAÇÃO PÚBLICA MESMO ANTES DE SER TRANSFERIDO AO ENTE ESTATAL – INSUSCETIBILIDADE DE USUCAPIÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 183, §3º E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF E DOS ARTS. 98 E 102 DO CC – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 340/STF E 619/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, faz-se necessário que, confrontada a prova tida como necessária pela parte com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, ela não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia. Indemonstrada esta situação, afasta-se o cerceamento de defesa.

2. Em conformidade com os arts. 183, §3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e os arts. 98 e 102 do Código Civil, e, ainda, com as Súmulas 340/STF e 619/STJ, os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de usucapião.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista sujeitos a uma destinação pública podem ser considerados bens públicos, insuscetíveis, portanto, de usucapião”.
(AgInt no REsp n. 1.719.589/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 12/11/2018.) Grifei.

4. Não havendo dúvida quanto à natureza pública do imóvel litigioso anteriormente à ocupação pelos apelantes, pois já possuía destinação pública (viabilização de moradia a pessoas de baixa renda) antes de ser transferido ao Estado de Mato Grosso pela Lei estadual nº 6.763/1996, correta a sentença que não acolheu o pedido de usucapião, por contrariar as disposições constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria e, ainda, as Súmulas 340/STF e 619/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Doraci Lima Camargo de Souza
e
Pedro Germano de Souza
contra a sentença que, na ação de usucapião extraordinária ajuizada em desfavor da
Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso
(Autos nº 1003617-69.2017.8.11.0002), julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, condenando-os ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, cuja cobrança foi suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos moldes do art. 98 também do CPC (Id 148467302).

Nas razões recursais os apelantes defendem a reforma da sentença afirmando que
“estão a mais de 10 anos no imóvel de forma ininterrupta com animus domini, usando para moradia e sem oposição à posse. Sendo assim, o lapso temporal necessário para a aquisição da propriedade pela usucapião encontra-se devidamente preenchido, mormente diante da sucessão de posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini, nos termos do art. 1.243 do Código Civil (...)”
.

Alegam, neste contexto, que este Tribunal de Justiça já se manifestou favoravelmente à usucapião em relação a imóvel pertencente à COHAB – Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso, por se tratar de sociedade de economia mista (Apelação nº 160895/2015).

Asseguram que possuem justo título (contrato) e boa-fé, sendo o caso de reformar-se a sentença recorrida e dar procedência à ação de usucapião.

Defendem, alternativamente, a cassação deste ato judicial,
“uma vez que houve o julgamento da demanda no estado em que se encontrava, em um claro cerceamento ao exercício de defesa da apelante, a fim de que seja concedido o prosseguimento do processo, considerando que não houve devida instrução/ audiência, especificação de provas, entre outros, para que a autora pudesse melhor demonstrar o seu direito, inclusive, com a indicação de testemunhas que pudessem ser ouvidas na oportunidade de uma audiência de instrução – ato essencial no caso em concreto”
.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na demanda, reconhecendo a usucapião do imóvel descrito nos autos em favor dos apelantes, ou, alternativamente, seja cassada a sentença para a realização da instrução processual (Id 148467304).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 148467309).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça absteve-se de emitir parecer, por considerar ausente justificativa para a intervenção ministerial no caso concreto (Id 222055650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Doraci Lima Camargo de Souza e Pedro Germano de Souza, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, ajuizaram ação de usucapião extraordinária em desfavor da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que são casados há 14 (quatorze) anos e em 2007 adquiriram de Fábio Gomes, por meio de contrato de compra e venda, o imóvel usucapiendo, localizado Rua das Jacas, Quadra 19, Casa 15, Bairro Cohab Cristo Rei, Várzea Grande/MT, fazendo jus, portanto, a usucapi-lo, por possuir a sua posse mansa e pacífica há 10 (dez) anos.

A lide tramitou regularmente e, após a fase de defesa e especificação de provas, foi julgada antecipadamente, pela improcedência, por entender o juízo
a quo
que o imóvel usucapiendo é bem público, pois, inicialmente pertencente à extinta Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT, foi transferido ao Estado de Mato Grosso pela Lei estadual nº 6.763/1996, e, conforme os arts. 183, §3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, art. 102 do Código Civil e Súmulas 340/STF e 619/STJ, os bens públicos não podem ser adquiridos por usucapião.

Contra essa sentença os autores interpuseram o presente recurso de apelação, sustentando a sua nulidade, por cerceamento de defesa, e, no mérito, a sua reforma ao fundamento de que há mais de 10 (dez) anos utilizam o imóvel litigioso como moradia de forma ininterrupta, sem oposição e com
animus domini
, preenchendo, consequentemente, os requisitos para o reconhecimento da usucapião, à luz do art. 1.243 do Código Civil, e conforme entendimento deste Tribunal de Justiça na Apelação nº 160895/2015.

A pretensão recursal, entretanto, não merece prosperar por quaisquer dos fundamentos deduzidos no apelo.

Com efeito, com relação à
preliminar de nulidade da sentença
por ter o juízo
a quo
, cerceando o direito de defesa dos apelantes, julgado a demanda no estado em que se encontrava (julgamento antecipado da lide), tenho que não procede.

É nítido que, após a fase de defesa e determinação de especificação de provas pelas partes, o magistrado de piso, melhor refletindo sobre a questão, entendeu que era dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento, conduta perfeitamente lícita, visto que
o fenômeno da preclusão, prevista no art. 507 do CPC,
sofre mitigação quando sua aplicação projeta-se em face da atuação processual do juiz.

Ademais, sendo o destinatário das provas, cabe ao juiz analisar a pertinência e necessidade da sua produção e, eventualmente, a desnecessidade até mesmo daquelas já deferidas, máxime porque não há preclusão
pro judicato
em matéria probatória
(vide REsp 1314106/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

De todo modo,
para que se caracterize o cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, faz-se necessário que, confrontada a prova tida como necessária pela parte com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia.

Esta hipótese, porém, não ocorre no caso dos autos, visto que a lide versa sobre usucapião extraordinária, cujos requisitos são específicos e previstos constitucionalmente, e a documentação acostada aos autos, a exemplo da
Matrícula nº 37.109 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande (Id 14869156) e do contrato de compra e venda celebrado pelos apelantes (Id 148469150),
mostra-se suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de produção de outras provas além das já existentes no caderno processual.

Logo, não há falar-se em cerceamento de defesa na espécie. Tão somente velou o magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5º, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No
mérito
, melhor sorte não socorre os apelantes.

Ocorre que, como bem ressaltou o magistrado na sentença recorrida, o imóvel objeto da demanda está registrado em nome da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT, conforme se extrai da Matrícula nº 37.109 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande (Id 14869156), e por força da Lei estadual nº 6.763, de 02 de abril de 1996, que extinguiu esta empresa estatal, todos os seus bens foram transferidos ao domínio do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

“
Art. 9º
Os bens móveis e imóveis integrantes do patrimônio da COHAB/MT que, após a liquidação, reverterem para o Estado de Mato Grosso, serão alienados de acordo com a Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n 8.883, de 8 de junho de 1994, destinando-se o produto da alienação à política habitacional de interesse social”.

“Art. 11
O Estado sucederá a COHAB/MT em todos os seus direitos e obrigações”
.

Assim, tendo os bens integrantes do patrimônio da extinta COHAB/MT sido transferidos ao Estado de Mato Grosso, não há dúvida de sua natureza pública desde o ano de 1996, não se sujeitando, após essa data, à aquisição por meio de usucapião em quaisquer de suas modalidades, por força da vedação
constante dos arts. 183, §3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 102 do Código Civil, que possuem o seguinte teor:

“Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

(...)

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.

“Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.

“Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem”.

“Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião”.

Em reforço a estes dispositivos legais e constitucionais, o Supremo Tribunal Federal também editou a Súmula nº 340/STF, segundo a qual
“desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”
.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça publicou a Súmula 619, no sentido de que
“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”
e, consequentemente, de usucapião.

Dessa maneira, em que pese não desconhecer a existência de entendimentos diversos neste Tribunal de Justiça, como o citado pelos apelantes (
Apelação nº 160895/2015)
, entendo, à luz do princípio do livre convencimento motivado, que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, pois, de fato, a pretensão contraria, além da legislação constitucional e infraconstitucional, as Súmulas 340 do Supremo Tribunal Federal e 619 do Superior Tribunal de Justiça, visto que
os
apelantes adquiriram o bem que almejam usucapir por meio de contrato particular de compra e venda com Fábio Gomes, que sequer figura como o promissário comprador nominado na matrícula do bem (vide Id 14869156),

no ano de 2007
, e, portanto, muito tempo após a transferência do seu domínio do Estado de Mato Grosso
.

De todo modo, mesmo que o bem litigioso tivesse sido adquirido antes de passar a integrar o domínio do Estado de Mato Grosso e diretamente das pessoas que figuram como promissários compradores na matrícula imobiliária, ainda assim permaneceria a impossibilidade de sua usucapião, independentemente do fato de a COHAB/MT ter sido uma sociedade de economia mista. E isso porque, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os
bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista sujeitos a uma destinação pública podem ser considerados bens públicos, insuscetíveis, portanto, de usucapião, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. USUCAPIÃO DE BENS DA COHAB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DESTINAÇÃO PÚBLICA DOS BENS. SÚMULA Nº 7 DO STJ.

1. As teses apontadas no presente recurso especial não podem ser apreciadas, em virtude da ausência de prequestionamento. Incidência dos enunciados previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF.

2.
Esta Corte Superior já manifestou o entendimento de que bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista sujeitos a uma destinação pública podem ser considerados bens públicos, insuscetíveis, portanto, de usucapião
.

3. Por outro turno, a alteração da premissa adotada no aresto recorrido - no sentido de que o imóvel é público - demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, insindicável em sede de recurso especial por força do entendimento cristalizado na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”
. (AgInt no REsp n. 1.719.589/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 12/11/2018.) Grifei.

Na mesma linha de entendimento do Tribunal da Cidadania, veja-se os seguintes julgados desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – USUCAPIÃO – IMÓVEL PERTENCENTE À EXTINTA COHAB/MT – CARTEIRA FUNDIÁRIA ASSUMIDA PELO INTERMAT – BEM PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1. O julgamento liminar de improcedência (art. 332 do CPC) é cabível nas causas que dispensem a instrução probatória, quando a pretensão autoral afronta enunciado de súmula do STF ou do STJ e/ou acórdãos proferidos em julgamentos de recursos repetitivos por esses Tribunais; entendimento firmado em IRDR ou assunção de incompetência e enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local, bem como nos casos de prescrição ou decadência.

2.
In casu, o imóvel em questão pertencia à COHAB/MT que, após a sua extinção, foi revertido ao Estado de Mato Grosso conforme artigos 9° e 11° da Lei n° 6.763/1996, tratando-se, pois, de bem público
.

3. A aquisição de bens públicos por usucapião é vedada pelo artigo 183, § 3° e 191, parágrafo único da Constituição da República, além do artigo 102 do Código Civil, sendo, ainda, matéria sumulada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula n° 340”
. (N.U 1000920-04.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMOVEL URBANO PERTENCENTE À EXTINTA COHAB – CARTEIRA FUNDIÁRIA ASSUMIDA PELO INTERMAT – BEM PUBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA – SUCUBENTE CONDENADO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1 – O recorrido adquiriu o imóvel objeto dos autos através de financiamento junto a COHAB-MT, tendo recebido o termo de quitação e a escritura definitiva através do INTERMAT.

2-
A COHAB – COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE MATO GROSSO foi extinta, tendo a sua carteira fundiária assumida pelo INTERMAT – INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO nos termos da Lei 7.199/99 de 08.12.1999, alterada pela Lei 7.647/02 de 18.02.2002
.

3-A pós a publicação da Lei em comento, o imóvel tornou-se público e passou a pertencer ao INTERMAT.

4-
A recorrida passou a morar no imóvel a partir do ano de 2003, quando o mesmo já pertencia ao Estado de Mato Grosso, não sendo mais possível ser objeto de usucapião
.

5- (...)”
. (N.U 0015776-17.2012.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 13/10/2014)

In casu
, para além do fato de o imóvel ter sido adquirido quando o Estado de Mato Grosso já era o seu proprietário, é certo a sua destinação pública desde quando pertencia à COHAB/MT, pois voltado à viabilização de moradia a pessoas com baixa renda, sendo, por mais esse motivo, insuscetível de usucapião.

À vista do exposto, resta claro que a tese recursal não reúne condições de prosperar, tendo o magistrado de piso aplicado o melhor direito ao caso concreto.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Doraci Lima Camargo de Souza e Pedro Germano de Souza, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024